Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Os juros moratórios são devidos desde a citação do processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi o momento de constituição em mora da parte devedora, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685.
2. É incabível a pretensão de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e de incidência dos juros de mora de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
3. A sistemática de juros de mora estabelecida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não se aplica às Sociedades de Economia Mista.
4. Negou-se provimento ao recurso.